Tribunal: TJDFT
Processo: 0702384-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA.

1. Ausente qualquer vício catalogado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC/15), o caso não se amolda à previsão legal, o que torna incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado, e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.

2. Não há omissão no enfrentamento argumentos novos que não foram nem apresentados perante o Juízo de origem nem aventados nas razões do recurso.

3. Na forma do artigo 489, § 1°, IV, do Código de Processo Civil, o magistrado não é obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, mas apenas aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada.

4. Embargos de declaração conhecido e desprovido.